Tribunal: STM
Processo: 7000713-57.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU LICENCIADO DO SERVIÇO ATIVO. APLICABILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. CABIMENTO. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE. MAIORIA.
A despeito de ambos os Recursos, defensivo e ministerial, pleitearem a absolvição do Acusado pelo reconhecimento do Estado de Necessidade Exculpante em razão da alegada condição de arrimo de família, o Ministério Público Militar fundamentou o pedido nas alíneas “d” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, enquanto a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado nos termos do artigo 439, alínea “d”, do referido Códex processual, c/c os arts. 39 e 42, inciso I, ambos do Código Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo Ministério Público Militar rejeitada. Decisão por maioria.
Este Tribunal reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
Portanto, a despeito do resultado da Sindicância que, de fato, o incluiu no “mau comportamento”, o Exército Brasileiro procedeu corretamente com a publicação do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina posteriormente à conclusão do tempo de Serviço Militar Obrigatório.
Em nenhuma circunstância poder-se-ia considerar o licenciamento do Réu antes de finalizado o Serviço Militar Obrigatório e, por via de consequência, os argumentos tendentes ao reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade suscitados pelas Partes e pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu Parecer opinativo não merecem acolhida.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
Se por um lado se reconhece um equívoco da Administração na não regularização pronta e imediata da situação alusiva ao auxílio-transporte do desertor tão logo fosse incorporado, o que perdurou até o mês de maio, ainda assim, tal fato não teria o condão de exculpar a sua conduta delituosa, mormente porque a regra contida no citado art. 39 do Código Penal Militar exige a demonstração de uma situação de perigo atual e inevitável que exigisse a sua presença durante o período em que se afastou de sua Unidade sem a devida autorização.
Se realmente existisse a necessidade de afastamento da Unidade, caberia ao Réu, ciente de que a ausência injustificada caracterizaria uma conduta criminosa, como ele próprio reconheceu, comunicar aos seus superiores objetivando alcançar uma solução para o caso. Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, também, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar e comprovar eventuais problemas para justificar a sua ausência.
A despeito da dicção da alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis, por razões de política criminal.
Deve ser aplicada a detração prevista no art. 67 do Código Penal Militar.
Não havendo nos autos comprovação da aludida condição de arrimo de família, cujo reconhecimento é matéria administrativa, muito menos que tais informações tenham sido levadas ao conhecimento do Exército Brasileiro antes da incorporação do Réu às fileiras para a prestação do Serviço Militar Obrigatório, ou mesmo ao conhecimento dos seus superiores antes mesmo do cometimento do delito de deserção, não há que se falar no reconhecimento da causa excludente da culpabilidade.
Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
23/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-57.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE NÃO
CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIA A
PRELIMINAR. EM SEGUIDA, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELAS PARTES E PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR, CONTRA
OS VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, QUE A ACOLHIAM. NA
SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-SD EX KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA
À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA CUMPRIDA, "EX VI" DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
CONCEDER-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO
AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO REFERIDO ESTATUTO
PROCESSUAL, RESSALVANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME DISPÕE O
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVER O
APELANTE/APELADO, DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 187 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "D", DO CPPM E JULGAVAM
PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

MILITAR. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO QUANTO À MATÉRIA PRELIMINAR. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ODILSON SAMPAIO BENZI E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO, E O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-57.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL
SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU
LICENCIADO DO SERVIÇO ATIVO. APLICABILIDADE. DETRAÇÃO
DA PENA. CABIMENTO. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO
RECONHECIMENTO.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA.
RECURSOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL
PROVIDOS
PARCIALMENTE.
MAIORIA.
A despeito de ambos os Recursos, defensivo e ministerial, pleitearem a
absolvição do Acusado pelo reconhecimento do Estado de Necessidade Exculpante em razão
da alegada condição de arrimo de família, o Ministério Público Militar fundamentou o pedido
nas alíneas “d” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, enquanto a
Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado nos termos do artigo 439,
alínea “d”, do referido Códex processual, c/c os arts. 39 e 42, inciso I, ambos do Código
Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo Ministério Público
Militar rejeitada. Decisão por maioria.
Este Tribunal reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto
para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual,
eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de
procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de
incapacidade para o serviço militar.
Portanto, a despeito do resultado da Sindicância que, de fato, o incluiu no “mau
comportamento”, o Exército Brasileiro procedeu corretamente com a publicação do ato
administrativo de licenciamento a bem da disciplina posteriormente à conclusão do tempo de
Serviço Militar Obrigatório.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em nenhuma circunstância poder-se-ia considerar o licenciamento do Réu antes
de finalizado o Serviço Militar Obrigatório e, por via de consequência, os argumentos
tendentes ao reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade suscitados pelas
Partes e pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu Parecer opinativo não merecem
acolhida.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
Se por um lado se reconhece um equívoco da Administração na não
regularização pronta e imediata da situação alusiva ao auxílio-transporte do desertor tão logo
fosse incorporado, o que perdurou até o mês de maio, ainda assim, tal fato não teria o condão
de exculpar a sua conduta delituosa, mormente porque a regra contida no citado art. 39 do
Código Penal Militar exige a demonstração de uma situação de perigo atual e inevitável que
exigisse a sua presença durante o período em que se afastou de sua Unidade sem a devida
autorização.
Se realmente existisse a necessidade de afastamento da Unidade, caberia ao
Réu, ciente de que a ausência injustificada caracterizaria uma conduta criminosa, como ele
próprio reconheceu, comunicar aos seus superiores objetivando alcançar uma solução para o
caso. Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita no art. 187
do Código Penal Militar, circunstância que afasta, também, o requisito da inexigibilidade de
conduta diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar e comprovar eventuais problemas
para justificar a sua ausência.
A despeito da dicção da alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal
Militar e considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o
benefício do sursis, por razões de política criminal.
Deve ser aplicada a detração prevista no art. 67 do Código Penal Militar.
Não havendo nos autos comprovação da aludida condição de arrimo de família,
cujo reconhecimento é matéria administrativa, muito menos que tais informações tenham
sido levadas ao conhecimento do Exército Brasileiro antes da incorporação do Réu às fileiras
para a prestação do Serviço Militar Obrigatório, ou mesmo ao conhecimento dos seus
superiores antes mesmo do cometimento do delito de deserção, não há que se falar no
reconhecimento da causa excludente da culpabilidade.
Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos. Decisões por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pelo Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, de não conhecimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar; por
maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada pelas Partes e pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento, por ausência de condição de procedibilidade para a Ação Penal
Militar; e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial aos Apelos defensivo e
ministerial para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA
DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, “ex vi” do art. 67 do Código
Penal Militar, conceder-lhe o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
referido Estatuto Processual, ressalvando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 23 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM nos autos da APM nº 7000345-
80.2022.7.03.0103, de 1º de junho de 2023, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso
no art. 187 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 16 de dezembro de 2022,
nos seguintes termos:
“(...) Na data de 21 de setembro de 2022, o Soldado EV do Exército KAUA JUNIOR
PERREIRA DA SILVA, sem qualquer justificativa ou autorização, faltou ao expediente diário
do aquartelamento do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS),
Organização Militar na qual prestava serviço militar desde 1º de março de 2022.
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, consumou o delito de deserção,
pelo que restou lavrado contra si o Termo de Deserção (EVENTO 1 – INIC1, fl. 11), publicado
no Boletim Interno da Unidade Militar (EVENTO 1 – INIC1, fl. 12). Em consequência, foi
excluído das fileiras da Força terrestre, a contar do dia 30 de setembro de 2022. Os
assentamentos do militar registram várias faltas disciplinares e instauração de sindicância
que, ao final, o classificou no comportamento “mau”.
Em 07 de dezembro de 2022, o então trânsfuga, após diligências empreendidas pelo PIC do 3º
BPE, foi capturado e recolhido à prisão do 3º Batalhão de Polícia do Exército (EVENTO 21 -
OFIC2).
Submetido à inspeção de saúde (EVENTO 37), recebeu parecer de “Apto”, motivo pelo qual
foi reincluído nas fileiras militares (EVENTO 49, fl. 05 e Evento 53), readquirindo a condição
de Soldado do Exército Brasileiro.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por assim agir, o Soldado EV KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA cometeu dolosamente o
delito de deserção, razão pela qual está incurso nas sanções do art. 187, caput, do Código
Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado para
interrogatório e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e
condenação.”.
Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal
Militar, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia da Solução da Sindicância (NUP: 64095008203/2022), publicada no
Boletim Interno nº 152, do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, instaurada pela Portaria nº
065-Secretaria, de 18 de julho de 2022, a fim de verificar a “(...) possibilidade de melhoria
de comportamento, conforme prevê o item 2, do Art. 32 do RDE, constando os Processos
disciplinares do Sd EV KAUA (sic) JUNIOR PERREIRA DA SILVA, tendo em vista seu
ingresso no comportamento MAU (...)”;
2) Parte de Ausência, de 23 de setembro de 2022, do Comandante da 2ª
Companhia de Fuzileiros ao Subcomandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado
informando que “(...) o Sd EV KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA, desta SU, entrou em
situação de ausência às 00:00 horas do dia 23 SET 22.”;
3) Termo de Deserção lavrado em 30 de setembro de 2022, consignando que:
“(...) o soldado KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA (...) faltou ao quartel desde o início do
expediente do dia vinte e um de Setembro de dois mil e vinte e dois, iniciou a contagem de
ausência as zero horas do dia vinte e três de maio de dois mil e vinte e dois, completou as zero
horas do dia trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, mais de oito dias de ausência
previstos em Lei para que consumasse o Crime de Deserção (...)”;
4) Cópia do Boletim Interno nº 160, de 30 de setembro de 2022, do 19º
Batalhão de Infantaria Motorizado, cujo teor consignou que foi excluído “(...) do Serviço
Ativo do Exército, por Deserção a contar de 30 de setembro de 2022, o Soldado do Efetivo
Variável KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA.”;
5) Ofício nº 114-PIC/Cia C Sv/3ºBPE, de 7 de dezembro de 2022, por
intermédio do qual o Comando do 3º Batalhão de Polícia do Exército comunicou ao Juízo da
1ª Auditoria da 3ª CJM que:
“(...) o Pelotão de Investigações Criminais desta OMPE capturou o desertor do 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado, KAUÃ JUNIOR PERREIRA DA SILVA (...) no dia 7 de dezembro
de 2022, por volta das 09h03min, na Av. Vereador Nelson Hoff, nº 1795, na cidade de
Sebastião do Caí/RS, após apresentar-se voluntariamente.
(...)
3. Posteriormente no mesmo dia, o desertor em tela foi conduzido ao HMAPA, a fim de
realizar o exame de higidez física e, após, foi recolhido à carceragem desta OMPE (por força
do Artigo 452 do DECRETO-LEI 1.002 DE 21/10/1969, CPPM), onde foram executadas as
formalidades de praxe.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Portanto, o nominado desertor permanecerá PRESO nesta OMPE, à disposição desse
juízo.” (Grifos no original);
6) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde nº 160/2022, de 8 de dezembro de 2022,
cujo Parecer consignou “Apto para submeter-se a Inquérito Policial Militar”;
7) Cópia do Boletim Interno nº 198, de 8 de dezembro de 2022, do 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado, dando conta de que:
“(...) Em decorrência do contido no DIEx Nr 247-PIC/Cia C Sv/3º BPE, versando sobre
captura do desertor do Sd EV KAUÃ JUNIOR PERREIRA DA SILVA, ocorrido em 07 de
Dezembro de 2022, foi reincluído as Fileiras do Exército, a contar de 07 DEZ 2022 (...)”.
No dia 8 de dezembro de 2022, foi realizada a Audiência de Custódia,
oportunidade na qual o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, acolhendo
pedido do Parquet Castrense, homologou a prisão e a converteu “(...) em prisão preventiva,
para a manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina e assegurar a aplicação da lei
penal, devendo ser cumprida em regime de menagem em quartel.”.
A Denúncia foi recebida no dia 16 de dezembro de 2022. Nessa mesma
Decisão, o Juízo de primeiro grau consignou que:
“(...) Considerando que o desertor encontra-se preso há dez dias, REVOGA-SE a prisão
preventiva inicialmente decretada, pois o tempo que o mesmo permaneceu preso foi suficiente,
pelo menos em um primeiro momento, para restabelecer a hierarquia e disciplina violadas por
sua conduta. Ademais, o denunciado, com a reinclusão, readquiriu a condição de militar,
restando assegurada a aplicação da lei penal militar, com o preenchimento da condição de
procedibilidade da ação penal militar de deserção.
Expeça-se o alvará de soltura (...)” (Grifo no original).
O Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data.
Por intermédio do Ofício nº 45-Aj G – Sect/Div Pes/B Adm, o Comandante do
19º Batalhão de Infantaria Motorizado comunicou ao Juízo de primeiro grau que:
“(...) o Desertor foi Licenciado a Bem da Disciplina “ex officio” das Fileiras do Exército
Brasileiro, a contar de 20 de abril de 2023, por ter sido classificado no comportamento
“mau”, não havendo possibilidade de melhoria do comportamento, conforme apurado por
intermédio de sindicância instaurada, conforme Portaria nº 065-Secretaria, de 18 de julho de
2022, do 19° Batalhão de Infantaria Motorizado, e de acordo com o inciso II, do § 1°, do
artigo 32 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) (...)”.
Em Audiência realizada no dia 31 de maio de 2023, nos autos da APM nº
7000108-12.2023.7.03.0103 (referente à segunda deserção consumada – IPD nº 7000003-
35.2023.7.03.0103), diante da concordância das Partes, o Juízo a quo determinou que a prova
testemunhal produzida fosse aproveitada para ambos os processos (prova emprestada). Além
disso, a inquirição do Acusado e o julgamento das 2 (duas) ações penais foram realizados em
um único ato.
Nessa mesma assentada, foram inquiridas a informante e as seguintes
testemunhas arroladas pela Defesa, estando presente o Réu, devidamente assistido pela
Defensoria Pública da União:
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Civil Pamela Fabíula Perreira, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora sabe que ele estava servindo no dezenove Batalhão de Infantaria
Motorizado?
INFORMANTE: Sim, sabia.
JUIZ: Ele foi voluntário ao serviço militar?
INFORMANTE: Sim.
JUIZ: E a senhora sabe que ele foi, passou a faltar ao expediente em vinte e um de setembro
de vinte e dois sem autorização?
INFORMANTE: Sim, eu sabia que, às vezes, ele faltava.
JUIZ: Por que ele faltava?
INFORMANTE: É que, no caso eu falo assim o motivo ou explico desde o começo, como é que
eu faço?
JUIZ: Qual era o motivo de ele ter desertado queria saber diretamente?
INFORMANTE: No caso, quando ele não comparecia no Quartel é que assim ele não recebia
a passagem, nos morava (sic) aqui no São Sebastião do Caí e daí como ele só tem eu na vida
dele, o pai dele não é presente, eu trabalho em lancheria e faxina, às vezes, eu não tinha
condições de dá dinheiro pra passagem dele. Às vezes, ele era liberado muitas vezes cedo e aí
ficava pela rodoviária esperando alguém, algum conhecido pra dá dinheiro pra ele voltar (...)
JUIZ: Então o problema é que ele não recebia passagem e faltava ao Quartel?
INFORMANTE: É ele faltava quando não tinha condições de eu dá dinheiro pra ele (...)
JUIZ: Aí ele faltava?
INFORMANTE: Sim.
JUIZ: A senhora sabe que ele chegou a ir para comportamento mau por causa de faltas e ficar
preso?
INFORMANTE: Sim, sei.
JUIZ: Quartel não dava passagem e prendia ele (sic)?
INFORMANTE: No caso, ele ficou um tempo sem receber (...) foi no tempo de pandemia
quando ele se inscreveu, quando ele teve que pra servir a Bandeira, jurar Bandeira, e daí, no
caso, a gente não sabia o que fazer porque era tudo fechado, tempo de pandemia forte, daí eu
pedi ajuda para a minha irmã como tinha que lidar com essa situação por telefone, porque a
minha irmã era casada com uma pessoa que o pai dela era do Quartel e coisa e sabia, daí eles
inscreveram ele. Pra nós, daí no caso ele foi chamado aí, não foi chamado aqui, daí no caso
ele foi chamado né. Por causa a gente sem saber lidar na situação no tempo com a pandemia
por que era tudo fechado, daí eles inscreveram ele, daí no caso ele foi chamado aí né.
JUIZ: Por que ele não ficou morando no Quartel?
INFORMANTE: Eu não sei se podia morar, não podia ficar no caso (...)
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então, basicamente, era problema da passagem, falta de dinheiro para a passagem?
INFORMANTE: Falta de dinheiro, não tinha condições. Até quando ele foi chamado pra
servir o Quartel, ele teve que passar por várias etapas, eu tinha que tá, eu não ganho muito
bem, eu tinha que tirar dinheiro da boca das minhas outras filhas dentro de casa para pagar
Uber pra ele fazer o exame, foi uma correria, foi uma coisa bem complicada assim.
JUIZ: A senhora sabe dizer se ele fez solicitação de auxílio transporte?
INFORMANTE: eu sei que ele começou a ganhar depois de um tempo (...) mas não era uma
coisa assim certa, sabe, de ter o dia certo. Às vezes teve dia que ele era liberado onze horas da
manhã (...) daí ele ficava sem dinheiro pra vir embora, ficava sem almoço às vezes. Eu tenho
amigas minhas que às vezes encontrava ele e tinha que pedir dinheiro pra ir embora.
JUIZ: A senhora como mãe não disse pra ele olha vai lá regularizar sua situação no Quartel
senão vai dá problema, a senhora não disse isso pra ele?
INFORMANTE: Sim, falava.
JUIZ: O que a senhora dizia pra ele?
INFORMANTE: É que no caso, senhor, daí depois virou uma confusão, por que daí ele foi eu
acho desertado, ele parou de receber, foi trancado as coisas dele no Quartel.
JUIZ: A senhora orientou ele a ir ao Quartel regularizar a situação?
INFORMANTE: Falava, eu pedia, só que no fato dele ser teimoso e se preocupar no caso
assim com as contas, porque ele ficou com muitas contas, foi trancado o pagamento dele e ele
quis ir trabalhar, ele arrumou um serviço e quis trabalhar em uma cabanha no lugar, portanto
até quando os policiais do Quartel encontraram ele, ele estava trabalhando.
JUIZ: A senhora acha que foi correto o que ele fez?
INFORMANTE: Não acho correto, só que eu pedia pra ele ir, pra ele se entregar, mas só que
ele falava que por ele não ganhar ele queria ajudar a mãe dele (...) na cabeça dele ele queria
ajudar não se importava no que ia acontecer, mas a gente tentava, minha família tentava.
JUIZ: Ele não gostava do Quartel?
INFORMANTE: Não é que não gostava, começou a virar assim um atrito nossa vida, a
confusão a respeito de dificuldade né, na verdade dificuldade mesmo, desde o momento que
ele foi chamado para fazer os exames eu tinha que tá tirando dinheiro de dentro de casa (...)
JUIZ: Ele não quis, não foi voluntário?
INFORMANTE: Chamaram ele, ele se inscreveu para jurar bandeira né, mas não sabia que
ele ia ser chamado (...) por que nós morando aqui (...)
JUIZ: Ele queria servir?
INFORMANTE: Na cabeça da gente sim, na dele no momento ia ser difícil né se chamasse ele,
não sabia se ia ser chamado aqui no Caí o no São Leopoldo. Foi chamado em São Leopoldo,
daí ele foi fez todos os exames, tudo direitinho, a gente correu pra fazer os exames, daí ficou
os transtornos das passagens, daí eles ficaram um tempo sem dar passagem, daí eu tinha que
tá tirando dinheiro da boca das minhas filhas né, não tinha condições no caso, se fosse hoje
ele também não teria condições de continuar.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) ele quis ficar fora para ajudar, o que significa isso?
INFORMANTE: (...) ele ficou preocupado, que teve uma situação que eu até fui no Quartel, eu
tenho uma menininha que ela é autista, tem probleminha e o KAUÃ ele sempre cuidou das
irmãs dele pra eu poder trabalhar. Sempre eu e ele, não tem pai presente, não tem ninguém.
Sempre fui eu e ele, desde pequenininho eu sempre tive que batalhar e ele cuidava das irmãs
dele. Daí, eu até fui no Quartel, conversei com o Capitão (...) agora como eu vou trabalhar,
como eu vou botar comida na mesa, só tenho o KAUÃ, eu tenho uma irmãzinha dele que ela é
doentinha, eu disse não tem como vocês liberarem ele, fazer alguma coisa pra ele ser liberado,
pra ele poder ficar do meu lado, ajudar, eu poder trabalhar, por que agora eu não sei o que
que eu vou fazer (...)
JUIZ: Eu não estou compreendendo, primeiro a senhora dizia que ele tinha que ir no Quartel
resolver o problema dele, agora a senhora tá dizendo que ele tinha que resolver o problema da
filha que é autista, afinal qual o problema que a senhora acha que fez ele desertar?
INFORMANTE: Naquele momento, eu precisava dele porque era férias, também não tinha
aula, depois começou as escolas, consegui botar elas no projeto dia todo. Daí, nesse momento
que ele ficou, que ele teve que trabalhar (...)
(...)
JUIZ: Por que que ele tinha, queria servir no Quartel se ele tinha que ficar em casa?
INFORMANTE: Na verdade, ele não tinha intenção, chamaram ele e ele teve que ir no caso
né. No caso ele foi chamado. A gente não teve escolha assim, na época da pandemia a gente
não conseguiu inscrever ele aqui no Caí no caso.
DPU: O KAUÃ ele se alistou ali porque era uma obrigação legal dele se alistar para servir ou
a senhora sabe se ele tinha desejo, vontade de servir o Exército?
INFORMANTE: Ele se alistou por causa que era obrigação de todo cidadão né, se alistar e se
tiver que servir, tem que servir. No caso, a gente pediu, como a pandemia era forte, a gente
não teve como inscrever ele aqui, daí a minha irmã inscreveu pra nós ele (...)
DPU: A senhora referiu que ele começou a ter esse problema aí do transporte, que a senhora
tinha que ajudar ele, depois de um tempo ele começou a receber o auxílio, mas no início não
recebia, foi isso?
INFORMANTE: (...) sempre foi uma confusão que eles falavam que, às vezes, o governo assim
não mandava, às vezes mandava, daí, às vezes, mandava assim tudo junto o valor, assim sabe
era sempre um transtorno da passagem assim. Era sempre um transtorno.
DPU: Esse período que a senhora falou que ele resolveu ajudar, quando ele ficou um tempo
afastado do Quartel, que em princípio ele tava (sic) indo e voltando quase todos os dias né.
Quando ele se afastou. Ele ficou residindo na sua residência, com a senhora?
INFORMANTE: Não, quando ele realmente se afastou, que daí os policiais foram atrás dele,
por último agora, ele estava trabalhando numa cabanha, cuidando de cavalo e coisa assim,
daí ele se afastou.
DPU: No período do Quartel, ele ajudava com alguma coisa em casa, dava dinheiro, alguma
coisa?
INFORMANTE: Ajudava, sempre ajudava enquanto ele tava (sic) recebendo, ajudava, sempre
ajudou em casa.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: E esse período aí que ele ficou na cabanha trabalhando pra fora, ele também lhe
mandava dinheiro, aparecia para ajudar com alguma coisa?
INFORMANTE: Sim, ele sempre me ajudou. É que nem eu falei, eu e ele e as irmãs dele, que
sempre desde pequenininho a gente se virava entre nós né.
DPU: Quantos filhos a senhora tem?
INFORMANTE: Ele tem três irmãos, no caso são quatro ao todo.
DPU: Ele é o mais velho?
INFORMANTE: Ele é o mais velho.
JUIZ: Trabalhava antes?
INFORMANTE: Sim, ele sempre fazia bico. Assim, é que eu trabalhava em horário de noite,
eu sempre tentei pegar o horário de noite pra ele às vezes poder fazer um bico de dia, eu ficar
de dia e ele ficar de noite, a gente sempre se virando assim sabe, dando um jeito de ele poder
ficar quando eu trabalho (...)”;
2) Civil Ana Engel, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) ele está sendo acusado de ter praticado o crime de deserção, que é abandonar
o Quartel, ele fez isso por duas vezes. A senhora sabe por que ele fez isso?
TESTEMUNHA: Eu sei que no começo, que eu conheço ele, ele participou né para se
inscrever quando fez dezoito anos. Aí, quando ele pegou e foi né, daí começou a fazer, ele não
tinha possibilidade de voltar pra casa, com vale-transporte.
JUIZ: Não tinha dinheiro, não davam o transporte para ele?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: E ele não solicitou do Quartel que fornecessem os valores pra ele poder cumprir com a
obrigação dele?
TESTEMUNHA: Provavelmente eu acho que não ganhou, porque ele tava (sic) indo tudo
normal, aí, às vezes, ele até chegou a chegar sexta um pouco mais cedo, tanto que a minha
cunhada encontrou ele na rodoviária de São Leopoldo sem dinheiro pra voltar e tanto que ela
deu carona pra ele.
(...)
JUIZ: A senhora sabe se foram militares procurar ele, dizer que ele tinha que voltar pro
Quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E por que ele não voltou?
TESTEMUNHA: Aí o que sei é que ele não tinha condições para ir até o momento. Daí, ele
tava (sic) ajudando a família dele, tava (sic) até trabalhando.
JUIZ: A senhora sabe se o pai ou a mãe dele tavam (sic) de acordo com essa atitude dele?
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O pai eu não sei, não conheço o pai.
JUIZ: E a mãe dele?
TESTEMUNHA: Não, a mãe dele não. Mas tanto ambos não tinham condições de ficar
pagando vale-transporte.
(...)
JUIZ: O problema era o transporte?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: A senhora sabe se a mãe do KAUÃ tem outros filhos, irmãos dele?
TESTEMUNHA: Tem, tem mais filhos, duas meninas e um menino.
DPU: São pequenos?
TESTEMUNHA: Uma tem sete, a outra tem oito pra nove e o outro tem quinze.
DPU: Alguma delas tem alguma situação de saúde especial, diferente?
TESTEMUNHA: Sim, a de nove.
DPU: A senhora sabe o que ele tem?
TESTEMUNHA: Eu não sei direito o nome do problema que ele tem, mas eu conheço porque
eu conheço a família há dezoito anos.
DPU: A senhora sabe se eles passam algum aperto assim pra poder atender ao tratamento (...)
TESTEMUNHA: Sim, porque ambos não trabalham de carteira assinada, ela trabalha de bico,
ela e o marido dela e os remédios, as coisas, são conseguidos pela Secretaria, da menina.
MPM: Se a testemunha sabe se o KAUÃ ajudava financeiramente em caso ou se ajudava a
cuidar dos irmãos.
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Como?
TESTEMUNHA: Ajudava que ele trabalhava.
JUIZ: Ele trabalhava e ajudava?
TESTEMUNHA: Sim.
CONSELHO: Se por vezes ela ou algum vizinho ajudava a cuidar da irmã?
TESTEMUNHA: Que eu sei, tinha o meu tio que ajudava (...)”;
3) Civil Jordana Oliveira da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) sabia que ele abandonou o Quartel e está respondendo por deserção?
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, fiquei sabendo.
JUIZ: A senhora sabe por que ele abandonou o Quartel?
TESTEMUNHA: Olha, o que eu saiba assim foi porque, foi na época da pandemia que ele tava
(sic) por lá e daí ele teve (sic) bastante dificuldade tipo nas idas e vindas (...) a mãe dele
passando trabalho, ele andou faltando por causa disso do que eu sei. Ela sempre tava (sic)
comentando, preocupada quando ele tava (sic) lá, até perguntava pra gente (...) que tinha que
tá buscando ele, que não tinha dinheiro, condição, coisas assim.
JUIZ: Ela orientava ele a voltar ao Quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E por que ele não obedecia?
TESTEMUNHA: Aí eu não se te dizer né.
JUIZ: Ele trabalhava?
TESTEMUNHA: Que eu soube, ele largou uns dias lá e foi pra uma cabanha trabalhar e aí
ficou trabalhando lá.
JUIZ: A senhora sabe que ele tava (sic) lá no comportamento mau no Quartel de tanto falta?
TESTEMUNHA: Eu sei o que a mãe dele conversava com a gente, comentava que ele tava
(sic) preocupada com isso, mas em questão dela tá preocupada, ela também tinha muita
dificuldade com isso né.
JUIZ: Que dificuldade ela tinha?
TESTEMUNHA: Dificuldade tipo de quando ele precisava voltar, eu não sei assim, tinha que
buscar ele lá, acho que é São Leopoldo né? Essas coisas assim (...)
JUIZ: Tinha um tio ou alguém da família que ajudasse?
TESTEMUNHA: Ela geralmente pedia para a vizinhança e para os amigos assim, nessas
coisas assim de pedir um dinheiro, dá alguma coisa pra ele ou de buscar, uma gasolina ou um
carro assim sabe. Eu sempre tava (sic) assim por perto, eu via ele sempre assim.
CONSELHO: A senhora sabe se o KAUÃ tem outros irmãos, irmãs?
TESTEMUNHA: Sim, tem outros irmãos.
CONSELHO: A senhora sabe, mais ou menos, as idades?
TESTEMUNHA: Seis, oito, dezesseis, por aí.
CONSELHO: A senhora sabe se alguma delas tem a situação de saúde um pouco
diferenciada?
TESTEMUNHA: Olha, tem a de oito ou nove que ela é, como é que vou te dizer, que eles dão
mais atenção, mas não tem nada diagnosticado que eu saiba né (...)”.
Ato contínuo, o Acusado ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA foi
Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) o senhor desertou duas vezes?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Você está arrependido disso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor está arrependido?
ACUSADO: Porque eu poderia ter feito tudo as coisas certo (sic), né. Eu fiz tudo errado.
JUIZ: O senhor, então, reconhece que poderia ter feito as coisas certas, mas fez tudo errado?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E está arrependido?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
JUIZ: O senhor queria servir?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Pegou quantos dias de cadeia lá por punição disciplinar?
ACUSADO: Eu cheguei a ficar quase um mês eu acho.
JUIZ: Foi para o comportamento mau?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Foram buscar o senhor, capturaram?
ACUSADO: No início, eu fui ao quartel quando o Tenente me avisou né que eu tinha que
comparecer senão ia desertar. Daí eu fui me apresentei, só que daí um tempo eles começaram
a me dar punição e daí, começaram a trancar minhas coisas, daí foi aí que eu me afastei né.
JUIZ: Mas o senhor sabia que era...cometeu um crime então?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Tinha problema de passagem, transporte?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Não lhe davam dinheiro para o transporte?
ACUSADO: É que não caía a passagem né. Por causa que como eu fui alistado aqui por São
Leopoldo Imperatriz, eles falavam que eu tinha que trocar o endereço. Só que daí eu troquei o
endereço e eles não me davam a passagem.
JUIZ: E por que você não ficava dormindo no quartel?
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Por causa que no período não podia ficar laranjeira, até que eles iam trocar de
Companhia, eles iam me trocar de Companhia. Só que daí, eles não iam me trocar mais por
causa que eu ia sair por causa das punição.
JUIZ: O senhor avisou que tinha problemas familiares em casa?
ACUSADO: Sim senhor, eu falei que eu tinha que ajudar minha mãe (...) na entrevista eu falei
que tinha que ajudar minha mãe que eu não podia mais servir. Que daí como eles falaram que
eu tinha que passar nos testes, eu não queria mais servir porque eu tinha que ajudar a minha
mãe em casa porque ela dependia de mim.
JUIZ: O senhor sabia que desertar era crime?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: O senhor trabalhava antes?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Ajudava a família?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: O que ele fazia?
ACUSADO: Eu trabalhava de entregador de flor e durante a semana eu trabalhava em CT
(centro de treinamento de cavalos).
MPM: Depois que incorporou, logo em seguida à incorporação, ele começou a faltar. Por que
essas faltas iniciaram?
ACUSADO: Por causa das passagens.
MPM: Por que em setembro ele se ausentou do Quartel e não voltou mais?
ACUSADO: Porque daí como eu não tinha dinheiro pra ir né. Porque daí tava (sic) tudo
trancado né, eu não recebia mais, daí começou a atrasar as contas de casa, eu tive que ajudar
minha mãe.
MPM: Ele respondeu a uma Sindicância por todas essas faltas depois das várias punições.
Nessa Sindicância deve ter sido perguntado o motivo de todas essas faltas. O que ele
respondeu?
ACUSADO: Eu não me lembro.
MPM: Se alguma vez procurou superiores para informar esses problemas das passagens e que
não estava conseguindo ir ao Quartel?
ACUSADO: Sim, eu comunicava a eles, só que eles falavam bem assim que eu tinha que
comparecer, eles iam dá um jeito né.
MPM: Quem especificamente?
ACUSADO: (...) o Comandante de Pelotão, o meu Comandante de GC né (...) vai cair, tu tem
que trocar o endereço. Daí, eu troquei o endereço, eles ficavam nessa (...)
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E essa troca de endereço foi em que mês do ano passado?
ACUSADO: (...) não me lembro.
MPM: Ao início do interrogatório, ele disse que poderia ter feito as coisas certas (...) o que ele
deveria ter feito ao invés de desertar?
ACUSADO: De tipo não começar a faltar né, por causa que eu sabia que ia me prejudicar, só
que daí como eu comecei a tomar as punição (sic) (...) não pude ficar de laranjeira na
Companhia né, se acaso eu fosse trocado tipo, eu fosse de outra Companhia eu ia ficar pra
fazer as coisas certas.
MPM: Mas tentou ficar de laranjeira e não teve oportunidade?
ACUSADO: Não chegaram a me dar.
MPM: Por que não ficou de laranjeira?
ACUSADO: Por causa que nossa Companhia não podia.
DPU: (...) só uma curiosidade: tu passou o tempo que serviu tu passou todo ele morando em
Sebastião do Caí?
ACUSADO: Sim senhor.
DPU: Qual era, mais ou menos, o tempo de viagem que tu tinha (sic) de Sebastião do Caí até
a Unidade que tu servia, de ônibus?
ACUSADO: Dava quase umas duas horas mais ou menos.
DPU: Que horas de manhã tu tinha (sic) que pegar o ônibus para chegar no horário?
ACUSADO: Eu tinha que sair sempre quatro horas de casa.
DPU: E às vezes quando tu não era (sic) liberado mais cedo, qual horário que pegava o
ônibus para voltar?
ACUSADO: Eu pegava sempre o último que era umas sete e meia (...)”.
Nessa mesma assentada, após ter sido dispensada a leitura e/ou a exibição de
outras peças processuais, o Parquet Castrense requereu o “(...) reconhecimento da exclusão
do acusado a bem disciplina, a contar da solução da sindicância, e, consequentemente, a
extinção dos dois processos de deserção, por falta de condição de prosseguibilidade (...)”.
Por sua vez, a Defesa Pública concordou com o pedido do Órgão Ministerial e, no mesmo
sentido, pugnou pela:
“(...) extinção dos dois processos; alternativamente, requereu a absolvição de seu assistido,
com o reconhecimento do estado de necessidade, ao menos para a primeira deserção, e a
extinção do processo relativo à segunda deserção, por falta de condição de procedibilidade,
em face da data de exclusão a bem de disciplina; por fim, no caso de condenação, requereu a
concessão da suspensão condicional da execução da pena.”.
Em relação ao julgamento do presente feito, naquela mesma audiência, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou:
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) procedente a denúncia para fins de condenar o ex-Sd KAUA (sic) JUNIOR PERREIRA
DA SILVA à pena de seis meses de detenção, por infração ao art. 187 do CPM, assegurado o
direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de
pena.”.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 1º de junho de 2023,
dela sendo intimados o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União em 11 de
junho de 2023.
No dia 18 de junho de 2023, a Defesa opôs Embargos de Declaração em face
das Sentenças exaradas na APM nº 7000345-80.2022.7.03.0103 e na APM nº 7000108-
12.2023.7.03.0103 “(...) a fim de sanar as omissões apontadas (...)”, e no dia 22 de junho de
2023 interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação. O Órgão Ministerial, por
sua vez, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 19 de junho de 2023.
Em Decisão de 26 de junho de 2023, o Juízo de primeiro grau assim se
manifestou:
“(...) Deixa-se de conhecer os embargos de declaração opostos pela defesa (evento 55), por
falta de previsão legal.
Recebem-se os recursos de apelação interpostos pelas partes (eventos 56 e 57).
Intimem-se as partes, sucessivamente, para apresentação de razões e contrarrazões
recursais.”.
Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença
condenatória de primeiro grau, para que seja acolhida “(...) a preliminar arguida (falta de
condição de procedibilidade da ação penal militar) com o arquivamento dos autos (...)”. Já
no mérito, pugnou pela absolvição do “(...) acusado pelo reconhecimento de seu agir em
estado de necessidade exculpante (arrimo de família), nos termos do art. 439, alínea ‘d’ e ‘e’,
do CPPM (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu “(...) a integral
procedência dos pedidos constantes em sede de razões de apelação defensiva, com as quais
anuiu o Ministério Público Militar (...)”.
Por ocasião das suas Razões recursais, o Órgão defensivo requereu o
acolhimento da:
“(...) preliminar de falta de condição de procedibilidade das respectivas ações penais
militares, com a consequentemente extinção dos processos em razão de as deserções terem
ocorrido APÓS a sindicância ter concluído pela impossibilidade de melhoria do
comportamento de KAUÃ, devendo a exclusão do réu ser contada a partir de 31/08/2022, nos
termos da fundamentação, tendo em vista o manifesto equivoco da OM em processar seu
licenciamento (...)”.
Em caso de rejeição da primeira preliminar, a Defesa Pública pugnou pela
extinção da “(...) ação penal referente à 2ª deserção por ausência de condição de
procedibilidade tendo em vista que quando a denúncia foi recebida KAUÃ já havia sido
licenciado e não ostentava mais o status de militar (...)”.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já no mérito, requereu a reforma da Sentença condenatória de primeiro grau
para “(...) absolver o acusado pelo reconhecimento de seu agir em estado de necessidade
exculpante, nos termos do art. 439, alínea d, do CPPM (...)”, sob o argumento de que “(...)
Nas circunstâncias em que se encontrava ao tempo das deserções, não era exigível que
KAUÃ sacrificasse bem jurídico próprio, no caso a sobrevivência própria e da família, para
salvaguardar os interesses da União (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial manifestou-se dando conta de que “(...)
concorda com as teses defensivas e fundamentos apresentados pela DPU (...)”, requerendo,
assim, “(...) o PROVIMENTO dos recursos de APELAÇÃO interpostos em favor do ex-
Soldado KAUA (sic) JUNIOR PERREIRA DA SILVA para a postulada reforma da sentença
condenatória prolatada.”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se:
“(...) Razão assiste à Douta Procuradora, bem como à combativa DPU.
Preliminarmente, está comprovado nos autos que, por um erro da Administração Militar, o
Apelante/Apelado não fora licenciado a bem da disciplina, conforme a Solução de
Sindicância, antes do cometimento da Deserção objeto destes autos, uma vez que “Havia,
portanto, tempo hábil a publicação do ato administrativo de licenciamento já determinado. A
consumação do presente delito de deserção em tese, como dito, ocorreu em 30 de setembro de
2022”.
Por esse motivo, entendemos que não havia, por ocasião do recebimento da Denúncia
condição de procedibilidade, pois KAUÃ não deveria ser mais militar.
No mérito, por tudo que já foi dito, a ausência do militar se deu sob o Estado de Necessidade
Exculpante, por estar, na ocasião, na condição de arrimo de família, conforme comprovado
nos autos.
(...)
Motivos expostos, é o parecer pelo acolhimento da preliminar de falta de condição de
procedibilidade, extinguindo-se a ação penal militar, sem resolução de mérito.
No mérito, se a tanto chegar, pugnamos pela reforma da r. Sentença, para absolver o
Apelante/Apelado, por ter atuado em estado de necessidade exculpante, nos termos do artigo
39 do CPM (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presente preliminar foi suscitada de ofício pelo eminente Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, sob o fundamento segundo o qual o pedido contido no Recurso de Apelação
do Ministério Público Militar teria a mesma natureza do pedido carreado pela Defensoria
Pública da União, qual seja, a absolvição do Acusado, ambos sob o prisma do
reconhecimento do estado de necessidade exculpante em razão da suposta condição de
arrimo.
Nesse contexto, em situações desse jaez, o eminente Ministro sustentou que este
Tribunal forjou entendimento de que somente se conhece do Recurso defensivo, julgando-se
prejudicado o do Órgão ministerial.
Todavia, os fundamentos, com as devidas vênias, não merecem acolhida.
Não desconheço a jurisprudência mencionada, segundo a qual:
“(...) I - Os Recursos interpostos são concorrentes, pois trazem a mesma matéria fática e
buscam a reforma da Decisão recorrida por idênticos motivos e/ou fundamentos.
Assim, há incidência de dualidade recursal. Significa ser desnecessário conhecer um dos
recursos. Não conhecimento do Recurso ministerial. Conhecimento do Apelo defensivo.
Decisão por maioria (...)” (Grifos nossos) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000634-
20.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe:
30/09/2019)”; e
“(...) Não se discute a legitimidade ativa e o próprio interesse recursal do Parquet Militar de
1º grau em apelar em favor do Réu. Sem dúvida, pode fazê-lo.
Contudo, quando o Apelo do MPM mostra-se concorrente com o Apelo da Defesa, a primazia
é deste último, em face, sobretudo, de traduzir o interesse diretamente lesado pela Sentença. E,
por ser inadmissível dualidade recursal objetivando o mesmo fim, o Apelo do MPM não pode
ser conhecido (...)” (Grifos nossos) (Apelação nº 7000796-49.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, DJe: 15/05/2019).
Contudo, diferentemente dos fatos pretéritos que forjaram o entendimento ora
colacionado no âmbito da jurisprudência desta Corte Castrense, apesar de os Recursos
parecerem idênticos, trazem essências sutilmente diferentes e, por via de consequência, um é
complementar ao outro, jamais concorrente.
Afinal, ao analisar detidamente o Recurso ministerial, percebe-se que, apesar de
haver concordância em relação aos “(...) os fundamentos da Defensoria Pública da União, no
sentido da incidência da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade, ressaltando-se
sua condição de arrimo de família (...)”, o Ministério Público Militar requereu a absolvição
do “(...) acusado pelo reconhecimento de seu agir em estado de necessidade exculpante
(arrimo de família), nos termos do art. 439, alínea ‘d’ e ‘e’, do CPPM.” (Grifo nosso).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado
“(...) nos termos do art. 439, “d”, do CPPM c/c arts. 39 e 42, I, do CPM (...)” (Grifo nosso).
Portanto, ao serem identificados fundamentos legais diversos quanto ao pedido
de absolvição do Réu em ambos os Recursos, isso se justifica pelo fato de que, enquanto a
Defensoria Pública da União parte da convicção de que a condição de arrimo de família foi
confirmada e condiciona ao reconhecimento do estado de necessidade exculpante, o Órgão
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ministerial corrobora essa posição, mas deixa claro que as dúvidas em relação à condição do
Réu também poderiam conduzir à absolvição, daí o pedido com base na alínea “e” do citado
dispositivo processual.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, suscitada pelo eminente Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE
A presente preliminar foi suscitada pelas Partes e corroborada pelo Parecer do
Custos Legis, todos levando em consideração a Solução da Sindicância (NUP
64095.008203/2022-39), publicada no Boletim Interno nº 152, do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, in verbis:
“(...) 1. Da análise das averiguações procedidas por Intermédio do 2º Sgt RAFAEL DE
OLIVEIRA TORRES do 199 BI Mtz, pela Portaria nº OSS-Secretaria, de 18 de julho de 2022,
resolvo acolher o parecer do Sindicante no sentido de considerar que não há possibilidade de
melhoria do comportamento classificado como “mau” do Sd EV KAUA JUNIOR PERREIRA
DA SILVA, sindicado, estribado nos seguintes fundamentos: a. No DIEx nº 374- 2ª Cia/19º BI
Mtz EB: 64095007942/2022-11, com data de 12 de julho de 2022, foi solicitado abertura de
sindicância para a verificação de possibilidade de melhoria de comportamento, conforme
prevê o item 2, do Art. 32 do RDE, constando os Processos disciplinares do Sd EV KAUA
JUNIOR FERREIRA DA SILVA, tendo em vista seu ingresso no comportamento MAU: 12
(doze) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 096, de 09 de junho de 2022, do 19º BI
Mtz ; 07 (sete) dias de detimento disciplinar publicado no BI nº 103, de 22 de junho de 2022,
do 19º BI Mtz ;14 (quatorze) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 109, de 04 de julho
de 2022, do 19º Bi Mtz; 03 (três) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 127, de 04 de
agosto de 2022, do 19º BI Mt; 06 (seis) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 127, de
04 de agosto de 2022, do 19º Bi Mtz; b. Nos autos da sindicância verificou-se que não há
possibilidade para a melhoria do comportamento classificado como “mau” do sindicado,
tendo em vista que são necessários 02 (dois) anos de efetivo serviço, sem punição, para fins de
melhoria do comportamento do “mau” para o “insuficiente”, de acordo com a alínea “a”, do
inciso I, do § 7º, do artigo 51, do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2020, que Aprova o
Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) e dá outras providências (RDE). Observa-se,
ainda, que é necessário 01 (um) ano de efetivo serviço sem punição disciplinar, contado a
partir do comportamento “insuficiente”, para fins de melhoria do comportamento do
“insuficiente” para o “bom”, de acordo com a alínea “a”, do inciso II, do § 7º, do artigo 51,
do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2020 (RDE). Ressalta-se que caso o sindicado seja
voluntário para o seu engajamento (prorrogação do tempo de serviço por um ano), é
necessário que esteja no comportamento classificado como “bom” na data de 1º de março de
2023, de acordo com o inciso IV, do artigo 13, da Portaria nº 257, de 30 de abril de 2009, que
Aprova as Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar de Cabos e
Soldados (16 10-06) e dá outras providências; e c. O procedimento realizado se revestiu das
formalidades estabelecidas nas Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no
Âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas com a Portaria nº 107, de 13 de fevereiro de 2012,
do Cmt Ex, tendo sido assegurado ao sindicado o exercício do contraditório e da ampla defesa
no curso do procedimento.
2. Isto posto, determino a adoção das seguintes medidas administrativas: a. Não há
possibilidade de melhoria de comportamento do Sd EV KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
de acordo com o inciso II, do paragrafo 19 do Art. 32 do RDE, por estar no comportamento
“mau” e considerar que não há tempo hábil para melhoria do comportamento do sindicado,
assim como para preservar a sua integridade física e mental na conformidade da letra (c.)
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acima; b. O sindicante notifique o sindicado da solução da sindicância; c. O Chefe da divisão
de pessoal e demais seções adotem as devidas providencias cabíveis; d. Arquivamento dos
autos de sindicância na Divisão de Pessoal do Batalhão; e e. Publicação da solução da
sindicância em Boletim Interno da OM (...)”.
Vale dizer que o Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da União e a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar comungam do mesmo entendimento no sentido de que
a exclusão do Acusado das Fileiras do Exército Brasileiro deveria ter sido efetivada a partir
de 31 de agosto de 2022, data da assinatura da solução da Sindicância que consignou que o
Acusado não teria condições de melhorar seu comportamento disciplinar. Portanto, por assim
dizer, e conforme ressaltou o insigne Subprocurador-Geral, “(...) entendemos que não havia,
por ocasião do recebimento da Denúncia condição de procedibilidade, pois KAUÃ não
deveria ser mais militar.”.
Todavia, a despeito dos laboriosos argumentos expendidos nas Razões recursais
de ambas as Partes, bem como na manifestação do Custos Legis, eles partem de pressuposto
equivocado, pois, a toda evidência, além de o Acusado ser militar em serviço ativo à época do
cometimento do citado delito, não se identifica, em nenhuma hipótese, erro da Administração
Militar ao não proceder o licenciamento do ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA
SILVA, senão, vejamos.
Como cediço, este Tribunal reconhece, majoritariamente, que o status de militar
é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento
processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a
condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente
de incapacidade para o serviço militar.
Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991)
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação
dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
Reinclusão
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).” (Grifos no original).
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é
agravada.”.
Além disso, o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM estabelece
que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p.
107/108):
“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7º, § 2º, “a” do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
militar da ativa.
In casu, portanto, os autos revelam que o Acusado foi incorporado no Exército
Brasileiro em 1º de março de 2022 e que, por intermédio do Termo de Deserção, datado de 30
de setembro de 2022, o Acusado, sem autorização, faltou ao quartel desde o início do
expediente do “(...) dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois, completou as zero
hora do dia trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, mais de oito dias de ausência
previsto em Lei para que consumasse o Crime de Deserção (...)”.
Já no dia 7 de dezembro de 2022, o Acusado foi capturado e considerado “(...)
Apto para o Serviço Militar (...)”, conforme se extrai da cópia da Ata de Inspeção de Saúde
nº 160/2022, de 9 de dezembro de 2022, razão pela qual foi reincluído às Fileiras do Exército
Brasileiro, “(...) a contar de 07 DEZ 2022 (...)”, nos termos do Boletim Interno nº 198, de 8
de dezembro de 2023.
Nesse contexto, e em consequência, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia em desfavor do Acusado em 16 de dezembro de 2022, a qual foi recebida pelo
Juízo de Primeiro Grau nessa mesma data.
Portanto, percebe-se, indene de dúvidas, que toda a formalidade exigida para o
processamento da referida Ação Penal de Deserção foi devidamente cumprida, não sendo
possível conjecturar a alegada ausência de condição de procedibilidade, porquanto o status de
militar em serviço ativo se identificou.
Por outro lado, considerando a condição do Acusado, de militar em prestação do
Serviço Militar Obrigatório, o licenciamento do ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA
SILVA somente poderia ser operado a partir da sua conclusão.
Portanto, a despeito do resultado da Sindicância que, de fato, o incluiu no “mau
comportamento”, o Exército Brasileiro procedeu corretamente com a publicação do ato
administrativo de licenciamento a bem da disciplina somente em 20 de abril de 2023, ou seja,
posteriormente à conclusão do tempo de Serviço Militar Obrigatório, cujo preceito de índole
constitucional conduz à dicção do art. 34-A da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do
Serviço Militar), que assim estabelece:
“(...) CAPÍTULO I
Do Licenciamento
(...)
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. (Incluído pela Lei nº
13.954, de 2019)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, em nenhuma circunstância poder-se-ia considerar o
licenciamento do Réu antes de finalizado o Serviço Militar Obrigatório e, por via de
consequência, os argumentos tendentes ao reconhecimento da ausência de condição de
procedibilidade suscitados pelas Partes e pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu
Parecer opinativo não merecem acolhida.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000610-84.2022.7.00.0000 (DJe: 19/05/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NULIDADE DO ATO DE PRORROGAÇÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
CRIME
DE
DESERÇÃO
EM
TEMPO
DE
PAZ.
IMPROCEDÊNCIA.
INCOSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Em se tratando de crime de Deserção, a permanência do Acusado nas fileiras militares não
é requisito necessário ao prosseguimento da marcha processual (condição de
prosseguibilidade), bastando que o réu ostente a condição de militar no momento do
recebimento da denúncia (condição de procedibilidade).
2. Não merece guarida a alegação de nulidade do ato administrativo que autorizou a dilação
excepcional do tempo de serviço militar inicial da turma a que pertencia o Acusado. In casu, a
Administração castrense apenas valeu-se do poder de império a ela sufragado pela norma de
regência (art. 6º, § 1º, da Lei nº 4.375/64 e art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 57.654/66), em
razão do enfrentamento à pandemia da Covid-19.
3. Improcedência da tese de inconstitucionalidade do crime de Deserção em tempo de paz.
Crime que se revela como instrumento de regularidade do funcionamento das Forças
Armadas, cuja tipificação visa à tutela do serviço militar e dever militar (Título III, Capítulo
II, do CPM). A obrigatoriedade do serviço militar está ancorada em determinação
constitucional, que nada especifica quanto à sua prestação, em tempos de paz ou em tempos
de guerra.
4. Também não prospera a alegação de inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência do STM, tampouco a tentativa defensiva de acobertar a conduta do Acusado,
sob o manto do estado de necessidade exculpante, à míngua de provas nesse sentido.
5. Não há que se falar em desconhecimento do caráter ilícito do fato, quando o Acusado
confessou, em juízo, ter se afastado da caserna, por não estar de acordo com a prorrogação
do tempo de prestação do serviço militar inicial, tendo informado, por escrito, ao seu superior,
sobre seu desinteresse em prosseguir engajado, o que não elide a responsabilidade pelo crime
de Deserção. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos. 6.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pelas Partes e pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Antes de adentrar no mérito, impende salientar que a Defensoria Pública da
União suscitou preliminar de não conhecimento por ausência de condição de procedibilidade
em relação ao segundo delito de deserção cometido pelo Réu, nos seguintes termos:
“(...) Não havendo a extinção das duas ações penais, requer-se a extinção o processo referente
à 2ª deserção por ausência de condição de procedibilidade, uma vez que o réu foi excluído das
fileiras do Exército a contar do dia 20/04/23, mas a denúncia foi recebida no mesmo dia
20/04/23 (Evs. 1 e 24 - DILIG1 – Pág. 20 - Processo 7000108-12.2023.7.03.0103). Ou seja,
quanto à 2ª ação penal, esta deve ser extinta por ausência de condição de procedibilidade
porque quando a denúncia foi recebida KAUÃ já havia sido licenciado e não ostentava mais o
status de militar, uma vez que, certamente, a expressão “a contar de” deve ser considerada
desde a zero hora do dia 20/04/2023 (...)”.
Ocorre, no entanto, que a deserção a que se refere o Órgão defensivo nesta
preliminar diz respeito à IPD nº 7000003-35.2023.7.03.0103, cuja Sentença de primeiro grau
foi apreciada em grau de Recurso por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000714-42.2023.7.00.0000, tendo o Plenário, em sessão de julgamento virtual ocorrida entre
15 e 18 de abril de 2024, por unanimidade, decidido acolher a preliminar de não
conhecimento por ausência de condição de procedibilidade e declarar extinto o processo sem
resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
aplicado analogicamente em face da permissão contida no artigo 3º, letra “a”, do Código de
Processo Penal Militar, determinando, em consequência, o arquivamento daquele feito.
Razões tais, resta prejudicada a análise do pedido defensivo no presente feito.
Feita essa ressalva, insurgem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério
Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 1º de junho de 2023, que, por unanimidade de votos,
condenou o ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no artigo 187, caput, do Código Penal Militar, sem a concessão do
benefício do sursis, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a reforma da Sentença
condenatória de primeiro grau para “(...) absolver o acusado pelo reconhecimento de seu agir
em estado de necessidade exculpante, nos termos do art. 439, alínea d, do CPPM (...)”, sob o
argumento de que “(...) Nas circunstâncias em que se encontrava ao tempo das deserções,
não era exigível que KAUÃ sacrificasse bem jurídico próprio, no caso a sobrevivência
própria e da família, para salvaguardar os interesses da União (...)”.
Na mesma linha de entendimento, o Parquet Castrense pugnou pela absolvição
do “(...) acusado pelo reconhecimento de seu agir em estado de necessidade exculpante
(arrimo de família), nos termos do art. 439, alínea ‘d’ e ‘e’, do CPPM (...)”.
Não assiste razão à Defesa, tampouco ao Órgão ministerial, porquanto
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de
mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da
Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
O delito insculpido no art. 187 do Código Penal Militar, por constituir afronta
ao “(...) serviço e o dever militares (...)” (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, identifica a “(...) gravidade da
conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente atingido
em sua essência (...)” (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. José
Barroso Filho, DJe: 06/10/2017). Sendo assim, a prática delituosa consumada pelo Acusado
pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, daí a sua
tipificação.
Nesse contexto, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelo
Termo de Deserção lavrado em 30 de setembro de 2022, bem como pelo depoimento do
Acusado colhido em Juízo, quando admitiu ter se ausentado do Quartel sem a devida
autorização, declarando o seguinte:
“(...) JUIZ: (...) o senhor desertou duas vezes?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Você está arrependido disso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor está arrependido?
ACUSADO: Porque eu poderia ter feito tudo as coisas certo, né. Eu fiz tudo errado.
JUIZ: O senhor, então, reconhece que poderia ter feito as coisas certas, mas fez tudo errado?
ACUSADO: Sim senhor (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente reprovável a conduta de militar
que comete o crime de deserção. O Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude
do fato, pois declarou em Juízo que estava ciente das consequências da ausência injustificada,
sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar, não
merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, assim
fundamentada:
“(...) O acusado incorporou em 03 Mar 22 (IPD, doc 1 do evento 1, fl. 14 do PDF), passou a
faltar o expediente em 21 de setembro de 2022 e foi capturado em 07 de dezembro de 2022,
conforme se relatou.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório, reconheceu como verdadeira a acusação, alegando que os motivos que
o levaram a desertar estão relacionados ao seu deslocamento para o quartel, a necessidade de
auxiliar a família, mas admitiu que estava arrependido de sua conduta e que poderia resolver
seus problemas sem abandonar o quartel (video 1, evento 61).
A prova testemunhal deu respaldo a sua justificativa, porém, ninguém afirmou que
aconteceu alguma situação de necessidade extrema que exigisse a sua deserção, ao contrário,
era aconselhado a regularizar a sua condição militar, mas era "teimoso", como disse a sua
mãe (evento 63, vídeo 3, 05min34seg).
Em casos como esses, em que os familiares e vizinhos do réu afirmaram que o mesmo deveria
agir de forma diversa, ficam evidenciados os elementos da culpabilidade, tratando-se de réu
imputável e com consciência da ilicitude, não havendo causas excludentes de crime
caracterizadas.
Rejeitou-se a tese do Ministério Público relativa à ausência de condição de procedibilidade,
pois a sindicância que excluiu o réu “a bem da disciplina” ainda não havia sido
implementada quando o réu praticou a deserção.
Impõe-se, por estes fundamentos, julgar procedente a ação penal (...)”.
Passando à análise dos argumentos expendidos tanto pela Defensoria Pública da
União quanto pelo Órgão ministerial, ambos estão circunscritos ao reconhecimento do estado
de necessidade exculpante, sendo que a Defesa pugnou pela absolvição com base no artigo
437, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar e a Acusação, nos termos do artigo 437,
alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, c/c os arts. 39 e 42, inciso I, ambos
do Estatuto Repressivo Castrense, sendo que, em ambos os casos, sustentaram que “(...) a
condição de arrimo de família na qual se encontrava o réu, foi determinante para que
buscasse outro meio de sustento como alternativa para manter a sua subsistência e de sua
família (...)”, uma vez que o “(...) quartel exigia que ele comparecesse ao serviço mas era
ele quem tinha que arcar com as despesas de deslocamento.”.
Não assiste razão à Defesa, tampouco à Acusação.
Conforme salientado anteriormente, a conduta típica descrita no art. 187 do
Código Penal Militar evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação
ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando
ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal. No que tange ao elemento subjetivo,
segundo leciona Célio Lobão, é o dolo consistente na “(...) vontade livre e consciente do
militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local
onde deve permanecer na prestação do serviço militar (...)” (Célio Lobão. Direito Penal
Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. p. 305).
Na espécie, considerando que o Réu declarou perante o Juízo de primeiro grau
conhecer as consequências da ausência injustificada, é inegável que, livre e conscientemente,
ausentou-se da sua Unidade Militar sem a devida autorização antes mesmo de finalizado o
prazo do Serviço Militar Obrigatório, circunstância que identifica o dolo na sua conduta.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000801-71.2018.7.00.0000 (DJe: 14/02/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO.
UNÂNIME.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar
em que serve ou do lugar onde deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico por
prazo maior que 8 (oito) dias.
(...)
Não provimento. Unânime.” (Grifo nosso).
Por outro lado, acerca da alegação de que a sua conduta estaria albergada pelo
estado de necessidade exculpante, melhor sorte não socorre às Partes, senão, vejamos.
Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código
Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem
alegar o fato (...)”, bem como com a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que “(...)
qualquer excludente de ilicitude suscitada no decorrer do processo, deve ser devidamente
comprovada pela Defesa, já que cabe a esta o ônus probatório de tal matéria (...)” (Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação nº 0025051-35.2006.8.08.0024, Relator:
Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ: 07/04/2010).
Vale ressaltar que a referida excludente incide somente se presentes os seguintes
requisitos:
“a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e presente);
b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c)
perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a não prejudicar
gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por
relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante, demanda-se ligação
afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito alheio
de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de valor
inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de ilicitude); f)
existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com
clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante)
(...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
São Paulo. 2013. p. 85) (Grifos nossos).
No caso dos autos, o estado de necessidade sobreveio da alegação de
dificuldades de ordem pessoal, tais como necessidade de cuidar dos outros irmãos para que a
mãe pudesse trabalhar e, ainda, sob o argumento de que o Réu teve que buscar “(...) outro
meio de sustento como alternativa para manter a sua subsistência e de sua família, já que o
quartel exigia que ele comparecesse ao serviço, mas era ele quem tinha que arcar com as
despesas de deslocamento (...)” (Grifo nosso).
Todavia, tais alegações não foram devidamente comprovadas pelo Réu ao longo
da instrução processual.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, embora o Acusado tenha sido incorporado às fileiras do Exército
Brasileiro no dia 1º de março de 2022, e, de fato, tenha passado a perceber o auxílio-
transporte a partir de maio de 2022, ainda assim o delito de deserção foi consumado somente
no mês de setembro de 2022, mais precisamente no dia 30, portanto, em data muito posterior
à plena regularização do seu direito.
Tais conclusões são possíveis de se extrair do Ofício nº 65-Aj G – Sect/Div
Pes/B Adm, de 7 de julho de 2023, por intermédio do qual a Unidade Militar juntou aos autos
a Ficha Financeira do Réu, referente ao ano de 2022, da qual se extrai que o citado auxílio:
“(...) começou a ser pago em maio, porém, recebendo o atrasado do mês de abril naquele mês.
Recebendo até o mês de outubro, pagamento este referente a novembro. Desde então não fez
mais jus, pois passou à situação de desertor, tendo seu pagamento bloqueado.”.
Vale dizer que, se por um lado se reconhece um equívoco da Administração na
não regularização pronta e imediata da situação alusiva ao auxílio-transporte do desertor tão
logo fosse incorporado, o que perdurou até o mês de maio, ainda assim, tal fato não teria o
condão de exculpar a sua conduta delituosa, mormente porque a regra contida no citado art.
39 do Código Penal Militar reclama a demonstração de uma situação de perigo atual e
inevitável que exigisse a sua presença durante o período em que se afastou de sua Unidade
sem a devida autorização.
Nesse contexto, não merecem guarida as justificativas do Acusado que, em
Juízo, ao ser questionado sobre o motivo das suas faltas, declarou que “(...) Por causa das
passagens.”. Além disso, quando o Ministério Público prosseguiu perguntando sobre qual
teria sido a razão de no mês de setembro ter se ausentado do Quartel, o Réu declarou “(...)
que eu não tinha dinheiro pra ir né. Porque daí tava (sic) tudo trancado né, eu não recebia
mais, daí começou a atrasar as contas de casa, eu tive que ajudar minha mãe (...)”.
Ocorre que, conforme ressaltado anteriormente, a situação do Acusado, no que
se refere às passagens, já estava completamente equacionada e, a toda evidência, o que se
identificou foi a apresentação de argumentos inconsistentes e não comprovados dando conta,
inclusive, de que tinha problemas pessoais e financeiros.
Vale salientar que na conclusão da Sindicância que apurou as sucessivas faltas
do então militar, e a partir das quais, devido às reprimendas de ordem disciplinar, o seu
comportamento foi comprometido, foi destacado que foi “(...) assegurado ao sindicado o
exercício do contraditório e da ampla defesa (...)”. Nesse contexto, não existe qualquer
evidência mínima de que o Réu teria trazido aos seus superiores os tais problemas por ele
enfrentados, até mesmo porque as providências adotadas pelo Comandante na solução da
Sindicância se restringiram, inclusive, à preservação de sua saúde física e mental, conforme
se extrai do seguinte trecho:
“(...) Isto posto, determino a adoção das seguintes medidas administrativas: a. Não há
possibilidade de melhoria de comportamento do Sd EV KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
de acordo com o inciso II, do paragrafo 19 do Art. 32 do RDE, por estar no comportamento
“mau” e considerar que não há tempo hábil para melhoria do comportamento do sindicado,
assim como para preservar a sua integridade física e mental na conformidade da letra (c.)
acima; b. O sindicante notifique o sindicado da solução da sindicância; c. O Chefe da divisão
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de pessoal e demais seções adotem as devidas providencias cabíveis; d. Arquivamento dos
autos de sindicância na Divisão de Pessoal do Batalhão; e e. Publicação da solução da
sindicância em Boletim Interno da OM (...)”.
E foi, justamente, após o encerramento desse procedimento administrativo que
o Acusado consumou o delito de deserção.
Portanto, ciente de que a ausência injustificada caracterizaria uma conduta
criminosa, se realmente existisse a necessidade de afastamento da Unidade caberia ao Réu,
como ele próprio reconheceu, comunicar aos seus superiores objetivando alcançar uma
solução para o caso. Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa
descrita no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, também, o requisito da
inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar e comprovar
eventuais problemas para justificar a sua ausência.
Por tais razões, deve incidir, na espécie, o Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual:
“Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. PROVIMENTO PARCIAL.
ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
(...)
2. O estado de necessidade deve ser comprovado por provas idôneas e contundentes de modo
que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras alegações ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas não constituem excludentes.
(...)
5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o crime de deserção, nos
termos do art. 88, II, alínea “a”, do CPM, e do art. 617, II, alínea “a”, do CPPM, o STM tem
relativizado a questão e entendido que não figuraria razoável a manutenção da prisão daquele
que não mais ostenta a condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido aos rigores
do estabelecimento prisional comum. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
A partir do citado precedente e compulsando detidamente a Sentença de
primeiro grau, verifica-se que o motivo pelo qual foi negado o benefício do sursis ao
Acusado restou circunscrito não à dicção da alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, mas sim, porque o Colegiado Julgador de primeiro grau concluiu que “(...) se
trata de acusado de comportamento ‘mau’, que praticou duas deserções, cuja personalidade
não se amoldou ao requisito do artigo 606, letra “b” do CPPM.”.
Ocorre, no entanto, que o citado requisito disposto no Códex processual diz
respeito ao reconhecimento de que “(...) os antecedentes e a personalidade do sentenciado,
os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a
presunção de que não tornará a delinquir.”, e, no caso em exame, não há nada,
absolutamente nada nos autos que indique, minimamente, tal presunção em relação a
qualquer delito, muito menos eventual cometimento do crime do art. 187 do Estatuto
Repressivo Castrense, cuja essência é a de crime militar próprio, cujo agente, exige-se, seja
militar em serviço ativo.
Mais para além, a toda evidência, o Réu declarou o seu arrependimento em seu
depoimento prestado em Juízo.
Nesse contexto, vale dizer que, a despeito da dicção da alínea “a” do inciso II
do artigo 88 do Código Penal Militar e considerando o licenciamento do serviço ativo do
Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis por razões de política criminal, na esteira
do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000816-64.2023.7.00.0000 (DJe: 25/04/2024)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
ALEGAÇÕES
DE
ORDEM
PARTICULAR.
IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. ENUNCIADO Nº 3 DA
SÚMULA DO STM. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
V. O Apelante foi licenciado das fileiras do Exército, o que abriga a possibilidade do sursis
penal por razões de política criminal, bem como o regime inicial aberto para cumprimento da
reprimenda.
VI.
Apelos
Defensivo
e
Ministerial
desprovidos.
Decisão
unânime.”.
Por outro lado, também se identifica na Sentença que não foi aplicada a
detração prevista no art. 67 do Código Penal Militar, mormente porque, preso em flagrante no
dia 7 de dezembro de 2022, o Réu permaneceu nessa condição por 10 (dez) dias, quando foi
concedida liberdade provisória em Decisão de 16 de dezembro de 2022.
Por fim, e apenas para não passar in albis as alegações das Partes em relação à
suposta identificação da condição de arrimo de família do Acusado, não havendo nos autos
comprovação da aludida condição, cujo reconhecimento é matéria administrativa, muito
menos que tais informações tenham sido levadas ao conhecimento do Exército Brasileiro
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antes da incorporação do Réu às fileiras para a prestação do Serviço Militar Obrigatório, ou
mesmo ao conhecimento dos seus superiores antes mesmo do cometimento do delito de
deserção, não há que se falar no reconhecimento da causa excludente da culpabilidade.
Como cediço, a anulação do ato de incorporação:
“(...) em razão de qualquer “defeito”, incluída a condição de “arrimo de família”, somente
acarreta a impossibilidade de aplicação da lei penal militar e a consequente extinção do
processo, sem o respectivo julgamento do mérito perante a Justiça Militar da União, quando
conhecido, antes da prática do delito, pela Administração Militar. Inteligência do art. 14 do
CPM, em sua parte final.” (Apelação nº 0000103-16.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Gen
Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 15/12/2016).
Nada obstante, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...)
Os institutos de arrimo e de estado de necessidade exigem requisitos diversos e pertencem,
respectivamente, às searas administrativa e penal. Assim, por qualquer vértice não se
confundem, sendo nítida erronia igualar os efeitos de ambos (...)” (Apelação Criminal nº
7000319-84.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 21/12/2022).
Vale dizer que eventual reconhecimento da condição de arrimo de família,
circunstância a ser verificada, tão somente, no âmbito das Forças Armadas, somente teria o
condão de exculpar o acusado se anterior ao cometimento do delito de deserção, não sendo
possível presumi-la, como fizeram as Partes ao sustentarem tal condição para exculparem a
conduta do Acusado.
Por tais razões, no contexto dos autos vertentes, não há como corroborar o
pedido absolutório formulado pelas Partes, notadamente porque eventual acolhimento do
pleito iria se contrapor ao reiterado entendimento desta Corte Castrense, conforme se verifica
no seguinte julgado:
“Apelação Criminal nº 7000444-18.2023.7.00.0000 (DJe: 06/12/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS À
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
(...)
II - A suscitada condição de arrimo de família não se encontra demonstrada nos autos, não
tendo havido a comprovação inequívoca de que a família do Acusado dependia do seu auxílio
material e financeiro. Ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta conclusão,
comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de necessidade, bem como
o afastamento da culpabilidade do Réu.
III - A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento integrativo da figura do estado
de necessidade, apto a excluir a culpabilidade, nos termos do preconizado no art. 39 do CPM,
não se confirma diante de situações em que, ainda que sérias e graves, não se façam presentes
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os vetores do perigo certo e iminente e da ausência de alternativa de conduta.
(...)
VI - Não restou configurada nos autos a incidência da causa excludente de culpabilidade,
posto que os motivos alegados pelo Acusado não são suficientes para afastar a conduta
criminosa ínsita no art. 187 do Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a aplicação,
ao caso, do estado de necessidade.
VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e condenar o Réu pelo
crime de Deserção. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial aos Apelos
defensivo e ministerial para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR
PERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do
Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67
do Código Penal Militar, conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”,
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, ressalvando o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363273v2 e do código CRC 221b4cfa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/8/2024, às 18:32:40
7000713-57.2023.7.00.0000
40001363273 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-57.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, uma vez que dava
provimento ao recurso da Defesa, para reformar a Sentença e absolver o Apelante da prática
do crime previsto no art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea d, do CPPM, pelas
razões expostas a seguir.
A Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª CJM, de 1º de junho de 2023, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
KAUÃJÚNIOR PERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no art. 187, caput, do Código Penal Militar, sem a concessão do benefício do sursis, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto (Evento 68,
SENT1).
Em consonância com o Tribunal Pleno, rejeitei a preliminar arguida pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA de não conhecimento do Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar; como também, acompanhei a decisão de não conhecimento
da preliminar, suscitada pelas Partes e pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento por ausência de condição de procedibilidade da presente Ação Penal
Militar, contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que a acolhiam (Evento 57,
EXTRATOATA1).
No tocante a questão de mérito da quaestio, a Defensoria Pública da União
postulou pela reforma da Sentença condenatória, com fulcro na alínea d do art. 439 do
CPPM, e a consequente absolvição do Apelante, por entender que nas circunstâncias em que
se encontrava ao tempo das deserções, não era exigível que KAUÃ sacrificasse bem jurídico
próprio, no caso a sobrevivência própria e da família, para salvaguardar os interesses da
União; pois, estaria amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, qual seja, a
inexigibilidade de conduta diversa (art. 42, inciso I do CPM).
A autoria ficou perfeitamente caracterizada, pois, em Juízo, o Réu confessou
que, realmente, se ausentou da Unidade Militar em que servia, sem consentimento do seu
superior.
Enfim, há provas fartas capazes de confirmar a autoria e a materialidade do
delito em exame, cujo fato não é inconteste e, nesse ponto, não há insurgência da Defesa que
se limita a pedir a absolvição do Réu sob o manto do estado de necessidade exculpante.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante o pleito defensivo, entendi que a situação de penúria social em que
se encontrava o ora Apelante ficou perfeitamente evidenciada segundo as provas
testemunhais, que bem comprovam ter o Acusado desertado para dar assistência a sua
família. Impunha-se, portanto, o reconhecimento de seu modo de agir em estado de
necessidade exculpante (arrimo de família), nos termos do art. 439, alínea d, do CPPM.
Nesse sentido, cabe trazer a lume fragmentos dos percucientes argumentos da e.
Defensoria Pública da União, explicitados em sede de razões de apelação, que delineiam,
com perfeição, as circunstâncias que conduziram o Acusado a praticar o delito de deserção
(Evento 1, RAZAPELCRIM9), in verbis:
[...] Presentes nos autos instrumentos probatórios hábeis a demonstrar o estado de
necessidade exculpante como alegou a defesa. Portanto, torna-se impossível a aplicação da
Súmula nº 3 desta Corte Militar. Outra conduta não poderia ser-lhe exigida, senão a ausência
para aferir uma melhor remuneração, e assim dar o suporte mínimo necessitado por sua mãe
e irmãos. Portanto, define-se a conduta praticada pelo apelante como típica e antijurídica,
mas não culpável.
[...]
Assim, fica claro que KAUÃ enfrentou, desde a sua incorporação aos quadros do Exército,
dificuldade para comparecer diariamente ao Quartel pelo elevado custo de seu deslocamento
intermunicipal, agravado pelo tempo que demandava esse deslocamento, cerca de 02 horas de
viagem para ir e para voltar, tendo que sair de casa 04 horas da manhã para pegar o ônibus e
chegar a tempo na OM.
Além disso, Pâmela referiu em seu depoimento que muitas vezes a família precisava tirar
dinheiro de casa para custear despesas com o quartel, especialmente no que diz respeito aos
valores das passagens. Também explicou que tem uma filha pequena com autismo (conforme
demonstrado pelo documento em anexo), então KAUÃ sempre cuidou das irmãs menores para
que ela – Pâmela – pudesse trabalhar fora. Disse que foi até o quartel em certo momento e
questionou como ela faria para trabalhar enquanto ele servia, porque ela não teria ninguém
para ficar com as filhas pequenas.
A situação de vulnerabilidade social e financeira do acusado, portanto, restou evidente nos
autos. A condição de arrimo de família na qual se encontrava o réu, foi determinante para
que buscasse outro meio de sustento como alternativa para manter a sua subsistência e de sua
família, já que o quartel exigia que ele comparecesse ao serviço, mas era ele quem tinha que
arcar com as despesas de deslocamento.
Nesse sentido, convém destacar que KAUÃ trabalhou em uma cabanha durante o período das
deserções, o que comprova que de fato seu afastamento do quartel se deu em razão da
necessidade de auferir renda para auxiliar no sustento de sua família, pois resta nítido no
presente caso que se trata de família extremamente humilde. Além disso, a narrativa
apresentada pelo réu-apelante torna-se ainda mais verossímil em razão de ser primário,
inexistindo qualquer registro em sua certidão de antecedentes criminais. (Grifos do autor).
Ante o exposto, divergi dos meus eminentes pares e votei no sentido de dar
provimento ao recurso da Defesa, para reformar a Sentença e absolver o Apelante da prática
do crime previsto no art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea d, do CPPM.
Brasília, 23 de maio de 2024.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362842v4 e do código CRC 1c5a3bc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/6/2024, às 15:9:22
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-57.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria quanto às
preliminares de não conhecimento do apelo ministerial, arguida de ofício por esse Ministro, e
de ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar, suscitada pelas partes e
pela PGJM. E, no mérito, acompanhando o eminente Ministro José Barroso Filho, Revisor,
votei divergindo da douta maioria para dar provimento ao apelo defensivo, reformando a
Sentença e absolvendo o apelante/apelado do crime previsto no artigo 187 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, julgando prejudicado o apelo interposto pelo
MPM.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
e pelo Ministério Público Militar contra Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar que condenou, por unanimidade, o ex-Soldado Ex KAUA JUNIOR
PERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem o
benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, pela prática do crime de deserção
capitulado no art. 187 do Código Penal Militar.
I.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
APELO
MINISTERIAL
Naquela assentada, argui, de ofício, a preliminar de não conhecimento do Apelo
ministerial por ser semelhante ao recurso interposto pela Defesa, no que fui acompanhado
pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
É cediço que, quando são apresentados recursos da Defesa e do Ministério
Público Militar no mesmo sentido, o Tribunal tem conhecido somente o recurso da Defesa,
restando prejudicado o recuso ministerial.
Nesse sentido cito o seguinte ementado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DUALIDADE
RECURSAL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
NÃO
CONHECIMENTO. APELO DEFENSIVO. CONHECIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO IURIS AO
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI
13.774/2018. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES
PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PROVIMENTO.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - Os Recursos interpostos são concorrentes, pois trazem a mesma matéria
fática e buscam a reforma da Decisão recorrida por idênticos motivos e/ou
fundamentos. Assim, há incidência de dualidade recursal. Significa ser
desnecessário conhecer um dos recursos. Não conhecimento do Recurso
ministerial. Conhecimento do Apelo defensivo. Decisão por maioria.
(...)” (RSE nº 7000634-20.2019.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 12/9/2019). (Grifo nosso).
Assim, como no caso em análise as razões recursais são convergentes, entendi
que não havia motivo para se examinar os dois recursos, razão pela qual não conheci do
Apelo ministerial.
II.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
Em seguida, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto rejeitando a
Preliminar de não conhecimento por Ausência de Condição de
Prosseguibilidade/Procedibilidade da Ação Penal Militar suscitada pela DPU, pelo MPM e
pela PGJM.
Pedindo vênias ao eminente Relator, abri a divergência, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, pelas razões que passo a expor.
É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
No caso em análise, o ora Apelante foi licenciado ex-officio das fileiras do
Exército a contar do dia 20/4/2023, conforme Boletim Interno nº 74, encaminhado pelo 19º
Batalhão de Infantaria Motorizado por meio do Ofício nº 47-Aj G-Sect/DivPes/BAdm, de
2/5/2023 (Evento 24 do Processo nº 70001081220237030103).
Assim, a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação, qual
seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, isso porque o status de militar da
ativa é condição objetiva de procedibilidade da ação penal nos crimes de deserção.
O desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de militar da
ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
Nesse sentido, importante consignar o Enunciado nº 5 da 1ª Jornada de Direito
Militar da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados da Justiça
Militar da União (ENAJUM):
“A condição de militar é necessária para o recebimento da denúncia, o
prosseguimento do processo e a execução da pena, nos crimes de deserção.”
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, o acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 20/4/2023,
adquirindo a condição de civil, motivo que ensejou a impossibilidade de prosseguimento do
feito.
Assim, não mais ostentando o acusado a qualidade de militar, cabe concluir
que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, razão pela
qual o presente processo deve ser extinto.
Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal
Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do
Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação’
(HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
13. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg. Supremo
Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela Corte, ao
julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar
Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO E
LETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos
nossos).
Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser reformada a r.
Sentença e a consequente extinção da presente ação penal militar com fulcro no art. 3º, “a”,
do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP.
Diante disso, acolhia a preliminar suscitada pelas partes e pela PGJM de não
conhecimento, por ausência de condição de procedibilidade para a ação penal militar.
Por essas razões, divergindo da douta maioria, arguia, de ofício a preliminar de
não conhecimento do recurso ministerial e, em seguida, acolhia a preliminar, suscitada pelas
partes e pela PGJM, de não conhecimento, por ausência de condição de procedibilidade para
a ação penal militar. No mérito, dava provimento ao apelo defensivo para reformar a
Sentença e absolver o apelante/apelado do crime previsto no artigo 187 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM e julgava prejudicado o apelo interposto pelo
Ministério Público Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362948v2 e do código CRC 8881d4f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/7/2024, às 14:37:5
7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000713-57.2023.7.00.0000
40001362948 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR